Tribunal: TJSP
Processo: 9001216-88.2006.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÕES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. Oposição de exceção de pré-executividade para arguição da consumação do prazo prescricional. Execução fiscal extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00. Recursos de ambas as partes, para a modificação do valor da verba honorária. Honorários

Ementa:
APELAÇÕES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. Oposição de exceção de pré-executividade para arguição da consumação do prazo prescricional. Execução fiscal extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00. Recursos de ambas as partes, para a modificação do valor da verba honorária. Honorários fixados em patamar adequado à simplicidade do trabalho exigido. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001216-88.2006.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DOKCAR COMERCIAL LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001216-88.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 17860 2/4
VOTO No 17860 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 9001216-88.2006.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: DOKAR COMERCIAL LTDA. e
ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Priscilla Midori Maizato
AC
APELAÇÕES.
EXTINÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. Oposição
de exceção de pré-executividade para arguição da consumação do
prazo prescricional. Execução fiscal extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00. Recursos de
ambas as partes, para a modificação do valor da verba honorária.
Honorários fixados em patamar adequado à simplicidade do
trabalho
exigido.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos
por ambas as partes em execução fiscal, contra a r. sentença de fls. 39/40, em
que a MM. Juíza “a quo” acolheu exceção de pré-executividade para o
reconhecimento de prescrição intercorrente, julgando extinta a execução
fiscal com a condenação do Estado de São Paulo no pagamento das custas
processuais despendidas pela parte adversa e honorários advocatícios, estes
arbitrados por equidade em R$ 500,00.
Apelou a excipiente-executada, requerendo a
majoração da verba honorária (fls. 44/46v). Contrarrazões às fls. 54/56.
O Estado de São Paulo também recorreu,
postulando o afastamento dos honorários advocatícios ou sua diminuição (fls.
57/61). Recurso respondido às fls. 65/67v.
Por determinação do então relator, Desembargador
Antonio Tadeu Ottoni, a parte executada complementou o valor do preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001216-88.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 17860 3/4
recursal (fls. 71/91).
É o relatório.
Os reclamos recursais não comportam provimento.
Ao que consta, a execução fiscal foi suspensa em
razão de acordo de parcelamento da dívida, pacto que restou rompido no dia
18/02/2010 (fls. 37), após o que a parte exequente não promoveu o
andamento do feito para a satisfação do débito, nem qualquer medida apta a
suspender ou interromper o prazo prescricional.
A prescrição intercorrente é fato incontroverso,
reconhecido pelo Estado de São Paulo (fls. 34), e não há insurgência recursal
a respeito disso.
Por
outro
lado,
consumada
a
prescrição
intercorrente, o feito somente foi extinto por provocação da parte executada,
que opôs a exceção de pré-executividade para arguir a prescrição e requerer a
extinção do processo.
Nessas circunstâncias, correto que o exequente
responda pelas custas processuais e verba honorária em favor da executada,
visto que o Estado de São Paulo deu causa à apresentação da exceção de pré-
executividade.
Por sua vez, o montante fixado para a remuneração
dos advogados da parte executada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
é compatível com o trabalho realizado, que demandou apenas uma singela
petição para suscitar o pedido de extinção do feito, em função da prescrição
intercorrente (fls. 25/29), o que não enfrentou qualquer resistência da parte
adversa (fls. 33/36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001216-88.2006.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 17860 4/4
Portanto, não se há de falar em afronta à dignidade
da Advocacia, posto que o valor dos honorários, no presente caso, reflete
apenas a extrema simplicidade da tarefa exigida dos nobres advogados.
Assim, de rigor a manutenção dos honorários
advocatícios no valor arbitrado pela d. magistrada sentenciante,
permanecendo integralmente a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ISABEL COGAN
Relatora